Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719079-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARLAN GUIMARAES VIANA COSTA EMBARGADO: EVANEIDE DE SOUSA COSTA, AGROPET CAPITAL PET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Darlan Guimarães Viana Costa em face da r. decisão desta Relatoria (ID 67796699) que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento oposto contra decisão, na origem, que indeferiu a reintegração do Recorrente na posse do imóvel situado à QI 31, Bloco A, Loja 13, Guará II, supostamente esbulhado por Agropet Capital Pet Ltda e outra. Nas razões do recurso integrativo (ID 72187625), o Embargante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que a decisão padece de omissão, pois, a despeito de deter a posse direta do bem, cujo direito lhe foi garantido por decisão judicial, um terceiro se apossou do bem e o alugou à Agravada. Sustenta necessário suprir “a omissão de esclarecer qual a medida cabível que alega ser a devida, posto que a decisão embargada é omissa e lhe falta fundamentação nesse sentido.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Sem contrarrazões dos Embargados (ID 72654361). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A decisão impugnada não carece de vício de fundamentação, pois declinou suficientemente as razões pelas quais considera indevido o pleito de antecipação da tutela recursal. Registra-se, por oportuno, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Ademais, o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do Autor. Tampouco vislumbro a ocorrência de omissão. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Este Relator, inclusive, consignou a ausência do periculum in mora, pois o Recorrente, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário que move em face de Darley Guimarães, ora Agravado, e de Real Engenharia Ltda (processo no 0705286-64.2024.8.07.0014), obteve a tutela judicial de manutenção da posse do imóvel objeto dos autos, em outubro/2024 (ID 231993219, na origem). Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão da Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator